Tribunal: TJSP
Processo: 1161880-38.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – Furto de celular – Sentença de parcial procedência – APELAÇÃO DO RÉU – Preliminar de ilegitimidade passiva afastada – Inadmissibilidade do pedido de reforma – Relação de consumo configurada – Operações realizadas que destoam do perfil de consumo do correntista – Falha do dever de segurança e cuidado de monitoramento – Fortuito interno, inerente à atividade

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – Furto de celular – Sentença de parcial procedência – APELAÇÃO DO RÉU – Preliminar de ilegitimidade passiva afastada – Inadmissibilidade do pedido de reforma – Relação de consumo configurada – Operações realizadas que destoam do perfil de consumo do correntista – Falha do dever de segurança e cuidado de monitoramento – Fortuito interno, inerente à atividade explorada pelos bancos – Art. 14 do CDC e Súmula 479 do C. STJ – Inexigibilidade das operações contestadas – Restituição de valores devida – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.